Tribunal: STJ
Processo: 0006166-58.2024.8.26.0438
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2951539 - SP (2025/0197772-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M A D
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMAS.
ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em virtude da ausência de demonstração de cotejo
analítico e da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e os
julgados paradigmas.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em síntese, que o dissídio jurisprudencial foi
comprovado, uma vez que realizou o devido cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados. Aduz, ainda, que impugnou especificamente o fundamento de
inadmissão do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à impossibilidade de
conhecimento do agravo em recurso especial quando ausente a impugnação
específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial,
nos termos da

Súmula 182/STJ.
4. Este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual acórdãos
prolatados em
, recurso ordinário em
e mandado
habeas corpus
habeas corpus
de segurança não podem ser utilizados como paradigmas em sede de embargos
de divergência.
5. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à comprovação
da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico e da
demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e os
julgados paradigmas, o que não se verifica do recurso sob julgamento.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53005776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 4e0e433b-5208-4313-9472-8de3c4e75045

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 4e0e433b-5208-4313-9472-8de3c4e75045

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951539 -
SP (2025/0197772-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M A D
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMAS.
ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em virtude da ausência de demonstração de cotejo
analítico e da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e os
julgados paradigmas.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em síntese, que o dissídio jurisprudencial foi
comprovado, uma vez que realizou o devido cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados. Aduz, ainda, que impugnou especificamente o fundamento de
inadmissão do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à impossibilidade de
conhecimento do agravo em recurso especial quando ausente a impugnação
específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial,
nos termos da

Súmula 182/STJ.
4. Este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual acórdãos
prolatados em
, recurso ordinário em
e mandado
habeas corpus
habeas corpus
de segurança não podem ser utilizados como paradigmas em sede de embargos
de divergência.
5. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à comprovação
da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico e da
demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e os
julgados paradigmas, o que não se verifica do recurso sob julgamento.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA51988182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/11/2025 16:25:06
Código de Controle do Documento: 5780ada1-6f6b-4c63-928a-ce98370742e9

Examina-se agravo regimental interposto por M A D contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, sob o fundamento de ausência
de demonstração de cotejo analítico e da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas.
Embargos de divergência opostos em: 15/10/2025.
23/10/2025.
Agravo regimental interposto em:
formulada pelo advogado M A D, com fundamento no
-A, da
Ação:
art. 24
objetivando a liberação de valores bloqueados do acusado C G M para
Lei 8906/94,
pagamento dos honorários advocatícios contratuais (e-STJ fls. 1-9).
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos
Sentença:
do
IV do CPC, em razão da litispendência, bem como indeferiu o pedido (e-
art. 485,
STJ fls. 28-33).
Apelação interposta em: 13/11/2024.
negou provimento ao apelo, mantendo a r. decisão que
Acórdão:
reconheceu a litispendência por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 162-169).
opostos pelo recorrente, foram rejeitados (e-STJ
Embargos de declaração:
fls. 180-186).
interposto em 9/3/2025, requerendo a liberação de 20%
Recurso Especial

dos bens bloqueados do acusado nos autos no 0006166- 58.2024.8.26.0438, até o
limite de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e, subsidiariamente, que seja
afastada a litispendência (e-STJ fls. 192-237).
9/3/2025.
Recurso Extraordinário interposto em:
22/4/2025.
Decisão de inadmissibilidade do Recurso especial em:
:
Agravo em Recurso Especial 30/4/2025.
não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos dos
Decisão:
arts. 21-E, inciso V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ (e-STJ fls. 509-510).
interposto em
Agravo Regimental:
3/7/2025.
: proferido pela Quinta Turma do STJ, negou provimento ao
Acórdão
agravo regimental (e-STJ fls. 699-700).
o recorrente sustenta que a divergência
Embargos de divergência:
jurisprudencial está configurada uma vez que Corte Especial firmou orientação de
que a
só incide quando o agravante deixa de impugnar fundamentos
Súmula 182/STJ
sobrepostos de um mesmo capítulo decisório. Traz a confronto os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA51988182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/11/2025 16:25:06
Código de Controle do Documento: 5780ada1-6f6b-4c63-928a-ce98370742e9

Corte Especial, DJe
Corte
EAREsp 746.775/PR,
30/11/2018; EREsp 1.424.404/SP,
Especial, DJe
RMS 71.903/SP, Quinta Turma, DJe
(e-STJ fls.
17/11/2021;
9/8/2024
710-836).
os embargos de divergência foram liminarmente indeferidos (e-
Decisão:
STJ fls. 841-843).
inconformado, o agravante sustenta, em suma, que o
Agravo regimental:
recurso comporta conhecimento (e-STJ fls. 849-858).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da decisão
agravada no tocante à inadmissibilidade dos embargos de divergência.
2. Primeiramente, diferentemente do que alega o agravante, verifica-se
que não há qualquer referência à concessão, indeferimento ou análise do benefício
de gratuidade de justiça pelo TJ/SP no julgamento da apelação Criminal no 0006166-
58.2024.8.26.0438 (e-STJ fls. 162-169). Ademais, nas razões de apelação (e-STJ fls.
35-53), observa-se que sequer houve pedido de concessão do benefício de
gratuidade de justiça.
3. Outrossim, no que tange ao princípio da dialeticidade
recursal, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "O EREsp
n. 1.424.404 não modificou a aplicabilidade da Súmula n 182, STJ, no âmbito do
Agravo em Recurso Especial, porquanto a mitigação do enunciado em questão
ocorreu tão somente no Agravo Interno em Recurso Especial e no Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial" (
Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.305.886/MT,
DJe de
.
15/8/2023,
23/8/2023)
4. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "A
mitigação da Súmula n. 182, STJ, promovida pelo EREsp 1.424.404, se refere
especificamente ao Agravo Interno em Recurso Especial e ao Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial, espécies recursais próprias do processo civil" (AgRg no
Quinta Turma, DJe
.
REsp 1.920.754/SC,
15/2/2024)
Documento eletrônico VDA51988182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/11/2025 16:25:06
Código de Controle do Documento: 5780ada1-6f6b-4c63-928a-ce98370742e9

5. Dessa forma, a Súmula 182 do STJ permanece plenamente aplicável ao
recurso de agravo em recurso especial, exigindo-se impugnação específica e
fundamentada dos pontos da decisão agravada, em observância ao princípio da
dialeticidade.
6. Cumpre ressaltar que, inadmitido o recurso especial com fundamento na
incumbe ao agravante demonstrar, de forma específica e
Súmula 7/STJ,
fundamentada, a desnecessidade de revolvimento fático-probatório. Não basta
afirmar genericamente que o recurso especial não visa ao reexame de provas, sendo
imprescindível confrontar a questão jurídica deduzida com os elementos dos autos
para evidenciar, concretamente, que a controvérsia é eminentemente de direito e
que a
foi indevidamente aplicada.
Súmula 7/STJ
7. Por fim, no que tange ao julgado indicado como paradigma (RMS 71.903
/SP), registre-se que " A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, por maioria, no julgamento do AgInt nos EAREsp 2.143.376/SP
(Relator Ministro Raul Araújo, Relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, julgado em
DJEN de
, reafirmou o entendimento de
6/11/2024,
23/12/2024)
não ser cabível a utilização, como paradigma, de acórdão oriundo de julgados
proferidos em ações constitucionais e ações de competência originária para
demonstração de eventual dissídio jurisprudencial em sede de embargos de
divergência (
Corte Especial, DJEN
.
EAREsp 1.932.276/CE,
29/8/2025)
8. Logo, diante da ausência de comprovação da similitude fática e do
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, não restou configurada
a divergência jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51988182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/11/2025 16:25:06
Código de Controle do Documento: 5780ada1-6f6b-4c63-928a-ce98370742e9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.951.539 / SP
Número Registro: 2025/0197772-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000036720218260438
00001214320218260438
00002184320218260438
00002288720218260438
00002660220218260438
00003977420218260438
00004329720228260438
00004667220228260438
00004675720228260438
00005019520238260438
00005030220228260438
00005279320238260438
00006393320218260438
00006831820228260438
00008183020228260438
00010062320228260438
00010975020218260438
00011136720228260438
00011145220228260438
00011408420218260438
00012678520228260438
00013154420228260438
00013171420228260438
00013965620238260438
00014283220218260438
00014680920248260438
00014699120248260438
00017788320228260438
00017978920228260438
00018458220218260438
00018466720218260438
00019116220218260438
00019757220218260438
00020778920248260438
00021748920248260438
00022667220218260438
00022756320238260438
00022825520238260438
00023628720218260438
00025239720218260438
00026166020218260438
00032773920218260438
00032817620218260438
00033492620218260438
00034255020218260438
00034408220228260438
00035753120218260438
00035761620218260438
00035874520218260438
00036431020238260438
00037996620218260438
00038492920208260438
00038597320208260438
00038605820208260438
00038614320208260438
00038622820208260438
00038934820208260438
00038943320208260438
00039341520208260438
00040017720208260438
00040043220208260438
00040233820208260438
00040398920208260438
00040979220208260438
00041030220208260438
00041048420208260438
00041203820208260438
00041212320208260438
00041220820208260438
000412645202028260438
00041264520208260438
00041556120218260438
00041957720208260438
00041966220208260438
00041974720208260438
00042083720248260438
00042166420238260077
00042771120208260438
00043005420208260438
00043013920208260438
00043369620208260438
00043420620208260438
00043646420208260438
00043759320208260438
00043767820208260438
00044393520228260438
00044711120208260438
00044780320208260438
00044997620208260438
00045136020208260438
00046200720208260438
00046564920208260438
00048002320208260438
00048115220208260438
00048123720208260438
00048609320208260438
00048614420218260438
00049397220208260438
00049604820208260438
00049641720228260438
00050598120218260438
00050728020218260438
00050790920208260438
00050809120208260438
00051085920208260438
00051094420208260438
00051458620208260438
00051467120208260438
00052298720208260438
00052932920228260438
00052968120228260438
00054547320218260438
00054815620218260438
00055488420228260438
00055496920228260438
00056102720228260438
00059670720228260438
00060765020248260438
00061665820248260438
10000146920218260603
10000998920208260603
10062320228260438
10071056020208260438
10975020218260438
11136720228260438 11145220228260438 11408420218260438 1214320218260438 12678520228260438
13154420228260438 13171420228260438 13965620238260438 14283220218260438 14680920248260438
14699120248260438
15000616420198260438
15008641320208260438
15008685020208260438
15008961820208260438
15008988520208260438
15008997020208260438
15009005520208260438
Documento eletrônico VDA52995634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: d43b80de-7083-4fab-a704-f75d36ae06cb

15009014020208260438
15009022520208260438
15009031020208260438
15009160920208260438
15010313020208260438
15014037620208260438
15016306620208260438
15017261820198260438
1514037620208260438
17788320228260438
17978920228260438
18458220218260438
18466720218260438 19116220218260438 19757220218260438 20778920248260438 21748920248260438
2184320218260438 22667220218260438 22756320238260438 22825520238260438 2288720218260438
23628720218260438 25239720218260438 26166020218260438 2660220218260438 32773920218260438
32817620218260438 33492620218260438 34255020218260438 34408220228260438 35753120218260438
35761620218260438
35874520218260438
36431020238260438
36720218260438
3672021826043800001214320218260438 37996620218260438 38492920208260438 38597320208260438
38605820208260438 38614320208260438 38622820208260438 38934820208260438 38943320208260438
39341520208260438 3977420218260438 40017720208260438 40043220208260438 40233820208260438
40398920208260438 40979220208260438 41030220208260438 41048420208260438 41203820208260438
41212320208260438 41220820208260438 412645202028260438 41264520208260438 41556120218260438
41957720208260438 41966220208260438 41974720208260438 42083720248260438 42166420238260077
42771120208260438 43005420208260438 43013920208260438 4329720228260438 43369620208260438
43420620208260438 43646420208260438 43759320208260438 43767820208260438 44393520228260438
44711120208260438 44780320208260438 44997620208260438 45136020208260438 46200720208260438
46564920208260438 4667220228260438 4675720228260438 48002320208260438 48115220208260438
48123720208260438 48609320208260438 48614420218260438 49397220208260438 49604820208260438
49641720228260438 5019520238260438 5030220228260438 50598120218260438 50728020218260438
50790920208260438 50809120208260438 51085920208260438 51094420208260438 51458620208260438
51467120208260438 52298720208260438 5279320238260438 52932920228260438 52968120228260438
54547320218260438 54815620218260438 55488420228260438 55496920228260438 56102720228260438
59670720228260438 60765020248260438 61665820248260438 6393320218260438 6831820228260438
8183020228260438
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : M A D
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - QUESTÕES INCIDENTES - DESTINAÇÃO
DE BENS E MERCADORIAS/COISAS APREENDIDAS - RESTITUIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA52995634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: d43b80de-7083-4fab-a704-f75d36ae06cb

COISAS APREENDIDAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M A D
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: d43b80de-7083-4fab-a704-f75d36ae06cb